Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ MARIA DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e passaporte, bem como cancelamento dos serviços de telefonia prestados a executada ALEXANDRA MARIA GADELHA AQUINO. O agravante alega, em síntese, que foram realizadas todas as diligências necessárias para satisfação do crédito executado, que não se mostraram frutíferas, pois subsistem indícios de que as executadas ocultam patrimônio, trabalhando com seus equipamentos usando de empresas de fachada e laranjas, de modo a fugir do devido cumprimento da obrigação. Sustenta que a apreensão do passaporte não fere o direito de ir e vir da devedora, que poderá transitar livremente dentro do território nacional; a apreensão da CNH da agravada não a impede de se locomover pelo uso do transporte público, e a suspensão dos serviços de telefonia tampouco viola direito fundamental, apresentando-se como forma de compeli-la a quitar o débito. Requer a antecipação da tutela recursal para que deferidas as medidas negadas em primeira instância e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se vislumbra a presença desses requisitos. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe velar pela duração razoável do processo (II), bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (IV) (CPC, art. 139). Quanto ao tema, merece destaque a doutrina: “É importante salientar que, no regime do Código de 1973, tais medidas de apoio à efetivação encontram-se limitadas a técnicas processuais voltadas à tutela das obrigações de fazer e de não fazer (art. 461, § 5.o) e, por extensão, às obrigações de entrega de coisa (art. 461-A, § 3.o). Não obstante no novo Código essas medidas tenham sido mantidas nas disposições referentes ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa (arts. 533, caput e § 1.o; e 535, § 3.o), diante da nova sistemática apresentada no que concerne aos poderes do juiz em geral, tais medidas tomaram nova destinação e alargaram a sua abrangência, pois agora se prestarão ao apoio para o cumprimento de qualquer ordem judicial, até mesmo nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de maneira que o juiz poderá se valer daquelas mesmas técnicas de efetivação de decisões judiciais até então circunscritas às obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, para vencer a recalcitrância do destinatário da ordem judicial, ou seja, será permitido ao juiz “fixar os meios executivos sub-rogatórios mais adequados a proporcionar a satisfação integral do credor de tais obrigações” (Marcelo Lima Guerra. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 122). Observe-se que, traçado esse paralelo entre os arts. 139, IV, 533 e 535, maior ainda a razão para entender que, como sustentado acima, o juiz está autorizado agir de ofício na adoção das medidas necessárias a assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais em geral, na medida em que, mediante disposição expressa contida no caput do art. 533 e, por consequência do disposto no § 3.o do art. 535, tais medidas podem ser adotadas de ofício pelo juiz no cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa. Como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973, mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i) da adequação, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii) da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito (Marcelo Lima Guerra. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 127). (...)” (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim e outros. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, de acordo com as alterações da Lei 13.256/2016. 2a Edição em e-book baseada na 2a Edição Impressa. São Paulo. Editora RT, 2016. p. 31) No caso em apreço, a decisão agravada tem o seguinte teor: “Da suspensão judicial da Carteira Nacional de Habilitação e da apreensão de passaporte Verifica-se que foram realizadas diversas diligências para o adimplemento do débito perseguido, tendo os resultados, contudo, restado insatisfatórios para a quitação da quantia indicada. Nessa toada, veio aos autos a parte exequente, a pleitear seja decretada a suspensão - e o consequente recolhimento - da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como a apreensão do Passaporte da pessoa física executada (ALEXANDRA MARIA GADELHA AQUINO), a fim de coagi-la a realizar o pagamento dos valores perseguidos na presente demanda. Sobre a medida aventada, cabe aclarar que, de fato, instituiu o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, que o magistrado fica autorizado “a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Contudo, tal autorização legal não deve ser utilizada de forma desarrazoada ou desproporcional, devendo ter por norte sua efetiva utilidade para instrumentalizar a satisfação da prestação perseguida pelo credor, cabendo ao magistrado analisar, diante do caso concreto, se a medida, de fato, se mostra hábil a conferir alguma efetividade ao processo. Do exame detido do pleito formulado, verifica-se que a medida pugnada, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e na apreensão do Passaporte da executada ALEXANDRA MARIA GADELHA AQUINO, não guardaria qualquer relação de utilidade com a pretensão final do credor, voltada à satisfação de débito pecuniário, visto que não ostenta potencial para alterar a circunstância fundamental, relacionada à inexistência de patrimônio para responder pelos débitos do devedor, de tal modo que não se mostra eficaz para o alcance da pretensão creditícia, prestando-se apenas a impingir constrangimento e gravame pessoal ao devedor, o que não configura escopo da execução. (...) (...) Ressai, com isso, que a questão ainda remanesce controvertida, devendo ser analisada sempre à luz do caso concreto, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade de sua adoção, tendo por norte a adequação e a utilidade da medida para o alcance da satisfação do crédito, elementos estes que, revisitados na espécie, não estariam a indicar o cabimento da gravosa medida restritiva. Do bloqueio dos serviços de telefonia Sobre o bloqueio dos serviços de telefonia, pontuo que a medida colimada, para além de não guardar qualquer relação de utilidade com a pretensão final do credor, interferiria diretamente em eventuais relações jurídicas mantidas pela pessoa física devedora com supostos prestadores do referenciado serviço, pessoas que sequer figurariam no título executivo que ora se busca executar. Ademais, trata-se de serviço essencial, cuja interrupção, como meio coercitivo, culminaria, por afetar, de forma desproporcional e gravosa, a dignidade e os direitos da personalidade do devedor. Nesse mesmo norte, o precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 3 - As medidas de bloqueio dos cartões de crédito e de serviços de telefonia/internet fixa e móvel interferem em relações travadas pela Executada com terceiros, os quais não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestarem seus serviços, razão pela qual tais providências devem ser indeferidas. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1170462, 07024105720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em acréscimo, pontuo que, no julgamento do REsp no 1.788.950/MT, deixou o STJ assentado que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico estaria a revelar que o permissivo legal do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não autorizaria a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, como forma de punir ou simplesmente impingir constrangimentos ao devedor. Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão judicial da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do Passaporte, bem como o bloqueio dos serviços de telefonia da executada ALEXANDRA MARIA GADELHA AQUINO.” Conforme diretrizes fixadas pela 3a Turma do STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Num juízo de cognição sumária verifico que, a despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, bem como da possibilidade do deferimento de medidas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação, as medidas postuladas – suspensão da CNH, retenção de passaporte e interrupção dos serviços de telefonia – sem a comprovação de ocultação do patrimônio, a princípio são inadequadas e desproporcionais ao propósito do credor, não estando demonstrado, outrossim, que contribuirão para a efetividade do processo. Salvo melhor juízo, tais medidas se apresentam de caráter unicamente punitivo, sem qualquer efetividade na obtenção do crédito, sendo diferente se o pedido fosse de penhora de recebíveis do cartão de crédito, o que não é o caso. A propósito, destaco o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe ojuiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/54 Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada, para responder ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator